Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-96.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de imposição de prisão preventiva sempre deve ser feita com olhos voltados às peculiaridades e às necessidades do caso concreto.

2. Ausentes os requisitos dos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefere-se o pleito de decretação de prisão preventiva do requerido.

3. Recurso conhecido e desprovido.